Tribunal: TJSP
Processo: 1001957-05.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS MERCANTIS - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - INSERÇÃO DE honoráriOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO - prerrogativa do Juízo - VALOR - Exclusão dO CÁLCULO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - PARTES - RECIPROCIDADE SUCUMBENCIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC.

apelo da autora PARCIALMENTE provido.